Tribunal: TJDFT
Processo: 0740015-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por descumprir medida protetiva de urgência ao manter contato telefônico com sua ex-companheira, em violação à Lei Maria da Penha. Alegação de desproporcionalidade da prisão, pois o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e problemas de saúde.
2. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada no descumprimento de medida protetiva imposta para resguardar a integridade psíquica da vítima, conforme previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
3. A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelos documentos e depoimentos nos autos, não havendo dúvida quanto ao descumprimento das medidas protetivas.
4. No entanto, após mais de um mês de prisão, e considerando que o descumprimento ocorreu apenas por meio virtual, sem violência direta ou contato físico com a vítima, a manutenção da prisão preventiva se mostra desnecessária e desproporcional, sendo recomendável a substituição por medidas cautelares adequadas.
5. Dada a primariedade, os bons antecedentes e a distância física entre o paciente e a vítima, medidas cautelares, como monitoração eletrônica, proibição de aproximação e contato, e restrição ao uso de redes sociais, são suficientes para garantir a proteção da vítima e evitar nova violação.
6. Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares mais adequadas ao caso.